Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-37.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700154-37.2021.8.07.0012 RECORRENTES: ANDRÉ MARQUES PEREIRA, AFONSO DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Penal e processo penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Tentativa. Decisão de pronúncia. Impronúncia. Não cabimento. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado. II. Questões em discussão 2. Analisar a possibilidade de impronúncia ou decote da qualificadora de motivo torpe. III. Razões de decidir 3. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil, em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate). 4. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há falar em impronúncia dos acusados. 5. Compete ao Conselho de Sentença avaliar se o crime foi praticado por motivo torpe, porquanto as qualificadoras só podem ser alijadas caso cabalmente demonstrada a impertinência da acusação. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. ________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828816, 07312593120228070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 19/3/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que não há elementos suficientes para configurar a tentativa de homicídio, diante da fragilidade das provas apresentadas; b) artigo 29 do CP, asseverando inexistência da participação dos recorrentes no crime, sendo insuficiente o mero acompanhamento dos demais denunciados para caracterizar o concurso de pessoas; c) artigo 121, § 2o, inciso I, do CP, porque não há elementos probatórios que sustentem a qualificadora de motivo torpe, sendo indevida sua manutenção na decisão de pronúncia; d) artigo 413 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a decisão de pronúncia teria sido baseada em provas frágeis e contraditórias; e e) artigo 414 do CPP, defendendo que, diante da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, deveria ter sido proferida decisão de impronúncia em relação aos recorrentes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 14, inciso II, 29 e 121, § 2o, inciso I, todos do CP, bem como aos artigos 413 e 414, ambos do CPP, pois a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027